Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS VINCULADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONEXOS. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGRA DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, E TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. MEDIDA RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o agravante quanto aos pedidos vinculados aos processos conexos aos de origem, pois, apesar de também terem sido abarcados pela decisão recorrida, os requerimentos relacionados a eles são objeto de outros Agravos de Instrumento.
2. Da mesma forma, não se verifica o interesse recursal quanto aos pleitos reconsiderados pelo Juízo de 1o Grau em sede de retratação.
3. Por ter natureza de ação de conhecimento incidental, aos embargos à execução se aplicam a regra de recorribilidade prevista no caput e nos incisos do art. 1.015 do CPC e o regime da taxatividade mitigada fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 988, não havendo que se falar em equiparação ao processo de execução – que admite a interposição de agravo de instrumento para combater qualquer decisão interlocutória nele proferida, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo.
4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser combatida via agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento do assunto em sede de apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC).
5. O julgamento conjunto de processos conexos, que guardam similaridade fática e jurídica, é recomendável para se evitar sentenças contraditórias.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.